Tribunal: TJSP
Processo: 1047169-74.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS
Reajuste anual – Irredutibilidade de vencimentos – Inflação – Perda do poder aquisitivo – Impossibilidade:

O Poder Judiciário não pode conceder reajustes, matéria exclusiva de lei, e não há direito a indenização, como já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.